Tribunal: TJMT
Processo: 0045636-29.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045636-29.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.107.779/0001-13 (REPRESENTANTE), ECIO ROZA - CPF: 511.555.756-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO REJEITADO.

I - Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

II - O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, através da petição (id. 34210973), contra ACORDÃO proferido no julgamento da Apelação Cível da Ação de Cobrança nº 0045636-29.2013.8.11.0041, proposta por HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.

Na origem, a parte autora/embargada alegou ter firmado com a empresa requerida/embargante, contrato de prestação de serviço hospitalar, para internação e tratamento do paciente Humberto Morais Marinho, o qual sofreu acidente automobilístico dirigindo veiculo da empresa requerida.

Afirmou que a empresa requerida/embargante, embora tenha se responsabilizado pelo tratamento medico hospitalar do paciente, ficou inadimplente com os pagamentos, razão pela qual, foi proposta a ação de cobrança.

Após analise dos autos, o juiz de piso reconheceu a responsabilidade da empresa requerida/embargante, condenando-a ao pagamento integral da dívida.

Insatisfeita com a sentença, a empresa MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP apresentou recurso de apelação (id. 20863081), aduzindo; (i) sua ilegitimidade passiva, já que inicialmente a responsabilidade pelo pagamento teria sido assumida por um membro da família do paciente; (ii) aduz que houve cobrança de cheque caução, e tese comentários sobre a ilegalidade de tal cobrança; (iii) aduz que apenas participou da situação para possibilitar o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais; (iv) que este foi o único compromisso assumido pela empresa apelante, que desconhece os valores cobrados; (vi) que a clausula 6ª, § 2º do contrato de prestação de serviço, estabelece que qualquer outro orçamento complementar ser aceito pelo contratante; (vii) que “muito embora o hospital comprove a realização da cirurgia e a prestação de seus serviços, não comprovou que houve autorização previa”; (viii) que a família do paciente, e o funcionário da recorrente solicitaram a transferência do paciente para atendimento pelo SUS, entretanto, tal solicitação foi negada pelo Hospital recorrido; (ix) requer a reforma da sentença para julgar improcedente os termos da petição inicial; (x) alternativamente requer a limitação da sua responsabilidade a data do podido de transferência; (xi) por fim, requer a condenação do hospital apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recurso de apelação foi levado à sessão de julgamento, e após deliberação foi conhecido e desprovido por esta Egrégia Segunda Turma do TJMT, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Inconformada, a empresa MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP apresentou os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 34210973 - Pág. 1), aduzindo que: (i) Dentro do tópico 3.2 do recurso de Apelação fora debatido o artigo 39, V do Código de Defesa do Consumidor, vez que o Apelado exigiu do consumidor vantagem manifestamente excessiva; (ii) que tal argumento não foi analisando, razão pela qual, faz-se necessários a analise dos valores cobrados pelo apelado, vez que se abusivos, o hospital deve ser punido com o intuito de coibir tal pratica; (iii) por fim, fez prequestionamento da matéria quanto suposta violação dos violação à Constituição da República, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, art. 93, inciso IX.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020